Tribunal: TJES
Processo: 5004971-48.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004971-48.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ART PAPEIS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que solicitou portabilidade das linhas telefônicas de nº (27) 99283-1229/ (27) 99616-1807, em 16/12/2022, no entanto, a Recorrente cobrou multa de fidelidade e continuou enviando faturas, o que a parte Recorrida entende abusivo, requerendo a devolução, em dobro, do valor indevidamente cobrado.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO A LIMINAR DO ID nº. 26605592.

CONDENOU, a requerida, a restituir, a autora, no valor de R$ 120,83 (cento e vinte reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data do pagamento.

DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, DA PARTE AUTORA, EM RELAÇÃO A REQUERIDA, POR CONTA DE MULTA RESCISÓRIA POR TER RESISTINDO CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO, DO CONTRATO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA.

JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6341975) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, verifico que a Recorrida solicitou portabilidade das linhas telefônicas de nº (27) 99283-1229/ (27) 99616-1807, em 16/12/2022, no entanto, a Recorrente cobrou multa de fidelidade e continuou enviando faturas. Ademais, pelas provas juntadas pela Recorrente, não não foi possível analisar se foi informado, para a parte Recorrida, quanto a existência de multa por fidelidade no momento da contratação, diante de rescisão com prazo inferior a vinte e quatro meses da contratação, o que me faz concluir que feriu o código de defesa do consumidor, no dever de informação clara e inequívoca quanto aos direitos e obrigações contratuais do consumidor. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)